Tribunal: TJDFT
Processo: 0720487-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CAESB. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. POSSIBILIDADE. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA.
1. O artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, possibilita a inversão do ônus da prova quando forem verossímeis as alegações do consumidor ou quando for ele hipossuficiente.
2. No caso, o consumidor comprovou a cobrança de fatura com valor muito superior à média de consumo mensal sem que houvesse motivo aparente.
3. Constata-se a hipossuficiência técnica do consumidor, pois a prova do fato constitutivo do seu direito consiste em comprovar que efetivamente não consumiu o volume de água indicado nas faturas, ou seja, uma prova de fato negativo. Diante desta dificuldade na realização da prova, deve ser deferida a inversão, cabendo à CAESB provar o fato positivo em contrário.
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.